Tribunal: STJ
Processo: 1046084-33.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099344 - MT(2025/0437586-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial ante o óbice das Súmulas
e
187/STJ
115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56109740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7b80ed6-e8e9-462d-b697-42592aac3d4f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7b80ed6-e8e9-462d-b697-42592aac3d4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099344 - MT(2025/0437586-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial ante o óbice das Súmulas
e
187/STJ
115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55838692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:45
Código de Controle do Documento: c2495cbf-f002-4410-a9a6-d4b5aafac362

IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:
Por meio da análise do recurso de ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA,
verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de
custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, em
razão do pedido de gratuidade de justiça.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entendeu que a hipossuficiência não restou comprovada e indeferiu o
pedido, determinando que a parte recolhesse as custas, nos termos da
decisão de fls. 458/459.
Apesar de devidamente intimada, a parte não regularizou o preparo,
conforme consignado na decisão de fls.
Dessa forma, o
467/468.
Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide,
na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada
da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial, Dra.
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL. Ainda, percebeu-se, no STJ,
haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte,
embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o
prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA55838692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:45
Código de Controle do Documento: c2495cbf-f002-4410-a9a6-d4b5aafac362

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial,
mormente quando nada referiu ao óbice referido na Súmula n. 115/STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:04:45
Código de Controle do Documento: c2495cbf-f002-4410-a9a6-d4b5aafac362

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.099.344 / MT
Número Registro: 2025/0437586-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10460843320238110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
Documento eletrônico VDA56082620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:48
Código de Controle do Documento: d7c606c4-954b-48d9-804b-b1462a26f43a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:48
Código de Controle do Documento: d7c606c4-954b-48d9-804b-b1462a26f43a